Tribunal: TJMT
Processo: 1007278-77.2019.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007278-77.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[L. B. P. - CPF: 631.919.903-21 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), LUCIVANE BATISTA CARNEIRO - CPF: 609.206.503-76 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIVANE BATISTA CARNEIRO - CPF: 609.206.503-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
–

NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007278-77.2019.8.11.0037

APELANTE:

L.B.P. REPRESENTADO NESTE ATO POR SUA GENITORA LUCIVANE BATISTA CARNEIRO

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
L.B.P., menor impúbere, neste ato representado por sua genitora LUCIVANE BATISTA CARNEIRO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,
ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGUO DPVAT S/A
, julgou parcialmente
procedente
a pretensão inicial, para condenar a companhia apelada ao pagamento do importe de R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais),
acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso (11.03.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
deixando, porém, de condená-la em danos morais e litigância de má- fé. Por fim, ainda condenou ambas as partes ao pagamento
pró-rata
das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime com fulcro no artigo 85 do CPC,
§8o
fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ficando suspensa a exigibilidade, em favor da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Em suas razões recursais, a parte autora pretende a condenação da seguradora em indenização por danos morais, ao argumento de que houve recusa no recebimento do requerimento administrativo, cuja continuidade do seu processamento foi obstada devido ao fato da apelada não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, que por sua vez gerou um prejuízo financeiro ao recorrente que é pessoa simples, necessitando dos valores decorrentes deste prêmio securitário.

Sustenta que faz
jus
à condenação em danos morais, haja vista a recusa no recebimento do requerimento administrativo, sendo certo que o descumprimento da obrigação imposta causou prejuízos a parte recorrente.

Aduz, ainda, que a magistrada equivocou-se ao ratear as custas processuais e os honorários advocatícios, já que foi a seguradora quem deu causa ao processo, devendo ser afastada a reciprocidade imposta.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma parcial da sentença, para que a parte recorrida seja condenada a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não há que se falar em sucumbência recíproca, bem como ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e litigância de má-fé (Id 58651457).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 58651461).

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id 59476489).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller,
opina pelo parcial provimento do recurso para majorar o valor dos honorários sucumbenciais (Id 59814453)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a autora
L.B.P., menor impúbere, neste ato representado por sua genitora LUCIVANE BATISTA CARNEIRO
, ajuizou

a

ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGUO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Ao analisar o feito, a Magistrada singular julgou parcialmente
procedente
a pretensão inicial, para condenar a companhia apelada ao pagamento do importe de R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, deixando, porém, de condená-la em danos morais e litigância de má-fé. Por fim, ainda condenou ambas as partes ao pagamento
pró-rata
das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime com fulcro no artigo 85 do CPC, §8o fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, em favor da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Contra essa decisão, a parte recorrente interpõe o presente apelo, postulando pela reforma parcial da sentença, para o fim de ser a companhia recorrida condenada a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não há que se falar em sucumbência recíproca, bem como ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Pois bem. Evidencia-se dos autos que a autora postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT,
bem como indenização por dano moral bem como, a condenação em litigância de má-fé
.

No entanto, embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído,
pro-rata
, em razão da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente.

Assim, decaindo a autora em parte de seu pedido, deve ser mantida a sucumbência recíproca, pelo que não merece acolhida a redistribuição do ônus sucumbencial.

À proposito, sobre o assunto são os recentes precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ –
VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO
–
DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA
– DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes
(art. 86 do CPC)”.
(N.U 1025271-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRETEDIDO O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS
– APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15
. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15”.
(N.U 1013127-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

No que diz respeito ao alegado
dano moral
sofrido pela parte autora, extrai-se dos autos que tal insurgência se deu por ter a seguradora, ora apelada, em tese, se recusado a receber o requerimento administrativo.

Todavia, tenho que razão não assiste à apelante, visto que os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente, a demora do cumprimento obrigacional pela apelada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra ou a dignidade.

Diante disso, o tão só argumento expendido pelo recorrente no sentido de que a recusa do recebimento administrativo pela seguradora tenha lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro, afrontaria o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no. 6.194/74 e o art. 32 e 33,
caput
, da Resolução CNSP no. 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral, sendo, pois, indevida tal indenização.

Nesse sentido já decidiu esta e. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE –
DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.
Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(
N.U 1001114-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

No tocante a
litigância de má-fé
, da mesma forma entendo não restar demonstrado que a conduta da companhia apelada ensejaria em sua condenação em tal penalidade.

É que para a sua configuração necessário faz que se comprove a prática de, ao menos, uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, de modo a comprovar a existência de dolo advindo do ato praticado pela parte, o que pode levar a punir aquele que simplesmente se utilizou do direito público subjetivo de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Logo,
in casu
, o simplório argumento de supostamente não ter havido o protocolo do processo administrativo em sede de contestação, por si só, não acarreta na condenação pretendida, uma vez que não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas do no art. 80 do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não foi constatado no caso.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1016859-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Por fim, no tocante ao pedido de
majoração da verba honorária
, tem-se que, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), é evidente que a fixação em 10% (R$405,00), ou até mesmo 20% (R$810,00) está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
esse que, aliás, está de acordo com o entendimento destE Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES COMPROVADAS – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL– GASTOS QUE ULTRAPASSAM O MONTANTE RESTITUÍDO – VALOR REMANESCENTE DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO DESEMBOLSO – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO –
HONORÁRIOS – QUANTIA IRRISÓRIA – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – IMPRESCINDÍVEL OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE
– ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei no. 6.194/1974), com correção monetária aplicada a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida.

O valor fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma irrisória deve ser majorado para remunerar de forma digna o desempenho do profissional, mas sem causar-lhe enriquecimento ilícito.
”
(N.U 1010951-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Por fim, apura-se que a seguradora apelante trouxe comprovante do pagamento da indenização respectiva, objeto da presente demanda, efetuado em 02 de setembro de 2020, mediante transferência bancária no valor total de R$4.846,14 (quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), já englobada a verba honorária sem deflação, conforme comprovante acostado no Id 61042471. Entretanto, somente após o trânsito em julgado e liquidação da obrigação que lhe foi imposta é que o montante já repassado deverá ser incluído no cálculo da dívida e deduzido de forma simples e sobre o total da indenização.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para majorar os honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020